Tribunal: TJSP
Processo: 2222879-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O arbitramento da verba honorária objeto do presente recurso, não mais subsistente em razão do julgado no Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000, oferecido contra a mesma r. decisão agravada.
Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000
Registro: 2020.0000998412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222879-56.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEITE,
TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado CURRUMBIN
HOLDINGS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000
VOTO no 37029
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Agravada: Currumbin Holdings Ltda
Interessados: BCV Banco de Crédito e Varejo S/A e Outros
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O arbitramento da
verba honorária objeto do presente recurso, não mais
subsistente em razão do julgado no Agravo de Instrumento
no 2166848-16.2018.8.26.0000, oferecido contra a mesma r.
decisão agravada.
Recurso julgado prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 119/124, 125/127 e 128, na parte em que
condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do
valor da causa.
O agravante sustenta que a fixação dos honorários deu-
se em percentual inferior ao fixado por lei.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2166848-16.2018 (fls. 133).
A agravada ofereceu resposta (fls. 138/144), insistindo
que: (a) “(...) o Juízo a quo, fixou os honorários de sucumbência dentro dos
parâmetros legais, ainda que exacerbada conforme veremos a seguir, na presente
ação, havia pluralidade de réus, e em conformidade ao artigo 85, § 2° do CPC, os
honorários devem ser fixados em um percentual máximo de 20% do valor da causa,
devendo ser divididos entre os advogados das partes vencedoras quando mais de um,
exatamente como ocorreu, foi fixado 5% de honorários para cada réu excluído da
lide, desta forma, o total perfaz o montante de 10% do valor da causa, valor dentro
dos parâmetros previstos no referido artigo do CPC” e (b) “Pedro Schahin e o Banco
BMG, foram excluídos da lide antecipadamente, sendo assim, a redação do inciso IV
do §2o do Art. 85 do CPC deixa claro que para fixação dos honorários advocatícios
deve ser observado “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”, isto posto, resta clara a violação da legislação federal diante do fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000
com a exclusão destes réus da lide de forma antecipada não foi necessário maior
demanda de trabalho por parte de seus Patronos, já que estes apenas ofereceram
contestação nos autos principais e ainda, para demonstrar ainda falta de zêlo
profissional, sequer juntaram procuração no momento da defesa, não justificando,
portanto, a fixação de referida verba honorária, ainda que com base percentual de 5%
cada sobre o valor da condenação, quiçá sua majoração”.
É o relatório.
1 A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada “para que seja determinada a majoração da verba honorária
sucumbencial, a qual deverá ser fixada entre 10% a 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil”.
2. O presente recurso deve ser julgado prejudicado.
O arbitramento da verba honorária objeto do presente
recurso, não mais subsistente em razão do julgado no Agravo de Instrumento no
2166848-16.2018.8.26.0000, oferecido contra a mesma r. decisão
agravada, cuja ementa se reproduz:
“PROCESSO
As alegações da parte autora não compreendem
uma simples ação de cobrança de débito de títulos de crédito
inadimplidos, mas sim da responsabilidade das partes rés pelo
pagamento da dívida, em hipótese muito diversa, com invocação da
teoria da aparência, por ter sido adotado procedimentos iludir o
aplicador, compreendendo emissão de título, com assinatura da
parte ré pessoa física Pedro Henrique Schahin que não tinha poderes
e em nome de pessoa jurídica que “não tem sede, não tem endereço
ou logradouro, não há dirigentes”, dentro da sede de instituição
financeira Banco Schahin S/A, posteriormente denominado BCV

Banco de Crédito e Varejo S/A, seguido de calote e locupletamento
pelos bancos réus, inclusive Banco BMG S/A, que adquiriu o Grupo
Schahin, dos recursos financeiros aplicados pela parte autora de boa-
fé - Reconhecimento da legitimidade das partes, dado que titulares
dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão, visto
que existe, em tese, responsabilidade, pessoal, pela obrigação: (a) da
entidade que assina declaração cambial, sem poderes; (b) da pessoa
jurídica que permite a emissão de títulos em nome de outra pessoa
jurídica, dentro de seus estabelecimento, por aplicação da teoria da
aparência; e (c) da pessoa que se locupleta com dinheiro proveniente
de calote. - A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda
Reforma da r. decisão agravada, ,
para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva,
com relação às partes rés agravadas Banco BMG S/A e Pedro
Henrique Schahin, com determinação de prosseguimento do feito em
seus trâmites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000
PROCESSO Rejeitada a alegação de não conhecimento do recurso
quanto ao pedido de aplicação do CDC ao caso dos autos, por não
ser hipótese enquadrada no art. 1.015, CPC/2015 - Conforme a tese
firmada pela Corte Especial do Eg. STJ, no julgamento efetivado nos
termos do art. 1.036, caput, CPC/2015 dos REsp 1696396/MT e
1704520/MT, relatados pela Min. Nancy Andrighi, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos
ao cabimento do agravo de instrumento, sob a égide do CPC/2015:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
CONTRATO BANCÁRIO
Relação entre as partes, em que
intervém a parte autora, sociedade empresária, não está subordinada
ao CDC.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
Considerando
as
peculiaridades do caso, ante a impossibilidade da parte autora de
provar suas alegações de que a parte ré Pedro Henrique Schahin não
tinha poderes para emitir títulos em nome de S&S, bem de produzir
prova documental do destino do capital entregue ao Banco Schahin
S/A para investir no título da empresa em questão, é de se acolher o
pedido de pretensão de inversão do ônus da prova formulada pela
parte autora, lastreada na afirmação de falta de acesso a documentos
internos das partes rés, relativa a esses fatos Reforma da r. decisão
agravada, para determinar a inversão do ônus da prova, quanto à
exibição de prova documental de que a parte ré Pedro Henrique
Schahin tinha poderes para emitir título em nome de S&S, ao
próprio réu pessoal física, quanto ao destino do capital investido pela
parte autora, às partes rés instituição financeiras.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Com o afastamento do
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com
determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais, a
verba honorária fixada pela r. decisão agravada não mais subsiste,
nem é o momento de seu arbitramento, dado que desconstituída a r.
decisão, que havia julgada extinta a fase de conhecimento com
relação à duas partes rés - Recurso está prejudicado com relação à
pretensão relativa à verba honorária arbitrada pela r. decisão
agravada.
Recurso provido, em parte, julgado prejudicado em parte.”
3. Em consequência o recurso deve ser julgado
prejudicado.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2222879-56.2018.8.26.0000